Tribunal: TJES
Processo: 0007320-37.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007320-37.2021.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALLACE DE MATTOS BARBOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADES. PRELIMINARES. REJEITADAS. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. RECONHECIMENTO PESSOAL. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Wallace de Mattos Barbosa contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o pronunciou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), rejeitando as preliminares de nulidade e reconhecendo indícios suficientes de autoria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade na produção da prova testemunhal pela ausência de defesa técnica; (ii) se a utilização de laudo técnico decorrente de prova emprestada viola o contraditório e a cadeia de custódia; (iii) se houve nulidade no reconhecimento pessoal por desrespeito às formalidades do art. 226 do CPP; e (iv) se existem indícios suficientes para justificar a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal rejeita a preliminar de nulidade da prova testemunhal, pois restou comprovada a presença de defesa técnica durante o ato e não houve demonstração de prejuízo concreto, conforme art. 563 do CPP e o princípio do pas de nullité sans grief.

Quanto à prova emprestada, entendeu-se admissível, considerando-se que houve contraditório e ampla defesa, não sendo comprovada quebra de cadeia de custódia ou prejuízo à confiabilidade da prova.

O alegado vício no reconhecimento pessoal foi rejeitado, dado que este não influenciou diretamente a decisão de pronúncia e os fatos referidos se referem a crimes distintos.

No mérito, concluiu-se que a decisão de pronúncia deve ser mantida, pois os depoimentos e elementos constantes dos autos indicam indícios suficientes de autoria, sendo a análise aprofundada da prova competência do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade por suposta deficiência de defesa técnica.

A utilização de prova emprestada é válida desde que garantidos contraditório e ampla defesa.

O vício no reconhecimento pessoal não resulta em nulidade quando não afeta diretamente a decisão de pronúncia.

A decisão de pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza absoluta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 226, 413 e 563.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Súmula 523; STJ, AgRg no REsp n. 1.835.378/SP, Sexta Turma, j. 18/09/2023; STJ, REsp n. 2.031.916/SP, Quinta Turma, j. 17/12/2024.

Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0007320-37.2021.8.08.0012
RECORRENTE
: WALLACE DE MATTOS BARBOSA
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE QUANTO À PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL

De início, a defesa do recorrente aduz a existência de nulidade na produção da prova testemunhal, uma vez que não se fez presente ao ato a sua defesa técnica.

Ao examinar o feito, observo que a causídica Maria Barroso de Oliveira, OAB/ES nº 22.413, foi nomeada pela MMª. Juíza então na condução do feito no ato da audiência de instrução judicial, com vistas a promover a defesa do recorrente, como se vê da ata de fls. 194/195.

Não bastasse, por meio desse mesmo documento é possível constatar que a referida advogada lançou sua assinatura na ata de audiência, o que comprova que estava presente no ato judicial.

Friso que o só fato da chancela da advogada não ter sido lançada nos termos de oitiva das testemunhas não conduz, por si só, à conclusão de que a defesa técnica não estava presente ao ato.

Na verdade, o que se vê é a possível ocorrência de um erro material na elaboração do documento judicial, eis que deixou de constar o campo próprio para a colheita da assinatura da advogada, mas não torna patente a ausência da profissional ao ato judicial.

Além disso, muito embora as cópias digitalizadas dos autos de origem e que se encontram juntadas a este feito virtual não estejam completas, é possível constatar que o recorrente foi devidamente citado e apresentou resposta à acusação por meio de defesa técnica, bem como estava devidamente assistido por advogado quando da audiência de instrução realizada em data posterior (30/08/2018 - fls. 204/212), ocasião na qual, inclusive, foi realizado seu interrogatório, tendo, após, apresentado sua alegações finais (fls. 227/236) o que, somado aos demais fatos, torna evidente a falta de lastro para a tese de ausência de defesa.

De mais a mais, calha frisar que a defesa técnica não logrou trazer ao feito prova concreta do alegado prejuízo, incidindo, a par disso, o disposto no art. 563, do Código de Processo Penal, no sentido de que "
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
".

Friso que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que ilações genéricas desprovidas de fundamentação concreta não são suficientes a nulificar ato processual perpetrado e auxiliado pela própria parte, vez que já se consolidou a aplicação no direito processual penal do princípio
pas de nullité sans grief
, conforme se pode inferir dos precedentes que cito:

[...] 2. O reconhecimento de eventual nulidade por deficiência de defesa técnica exige a comprovação de prejuízo, consoante o postulado pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal e na Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu", o que não ocorreu na hipótese. [...] (AgRg no REsp n. 1.835.378/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

[...] 15. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama a efetiva demonstração do prejuízo suportado pela parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). [...] (RHC n. 81.292/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 11/10/2017).

[...] III - Consoante se denota do v. acórdão objurgado, não houve a alegada nulidade sustentada pela defesa, uma vez que o paciente estava "assistido pela Defensoria Pública desde o início da ação penal e, consoante se observa do andamento processual, foi-lhe oportunizada a presença do defensor em todas as audiências, bem como a apresentação da defesa prévia e das alegações finais, garantindo-lhe, assim, todos os direitos constitucionais e legais a que teve direito" (fls. 95-96). [...] (AgRg no HC n. 666.945/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Por tais razões,
REJEITO
a presente preliminar de nulidade.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR UTILIZAÇÃO DO LAUDO DE EXAME DA ARMA DE FOGO

Em seguida, o recorrente defende a existência de nulidade decorrente da utilização do laudo de exame de arma de fogo e microcomparação de percussão a qual, igualmente, não merece prosperar.

Saliento que o citado laudo pericial (fls. 282 e seguintes) é decorrente do exame de uma arma de fogo que se encontrava em poder do recorrente e que foi apreendida quando da realização de operação policial oriunda de prévia autorização judicial, dando ensejo à Ação Penal nº 0022177-63.2014.8.08.0035.

Dessa forma, ainda que o referido documento técnico tenha como origem fatos que deram ensejo a outra ação penal, isto, por si só, não veda a sua utilização no presente feito e com fim de demonstrar que o armamento apreendido naquela ação penal pode ser o mesmo usado no delito contra a vida em apuração neste momento, especialmente quando garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa quanto a tal prova.

Demais disso, as alegações de ausência de autorização para utilização da prova emprestada e de possível quebra da cadeia de custódia não foram acompanhadas de provas aptas a robustecer a tese de nulidade.

Em verdade, a defesa se limita a alegar que a juntada do laudo técnico ao presente recurso torna presente, de forma intrínseca, a existência da nulidade em questão, mas não se dignou em trazer provas nesse sentido, o que não se pode admitir.

Somado a isso e como já referido anteriormente, alegações de nulidade no âmbito do processo penal, sejam de natureza absoluta ou relativa, devem se seguir da prova do prejuízo, ônus este que, mais uma vez, a defesa do recorrente não logrou se desincumbir.

Sobre o tema, trago os seguintes precedentes do Colendo STJ:

[...] 4. A quebra da cadeia de custódia, para ensejar a nulidade da prova, exige demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP). No caso, não houve demonstração de adulteração ou prejuízo à confiabilidade do material periciado. [...] (REsp n. 2.031.916/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024).

[...] 4. A utilização da prova emprestada é admitida por esta Corte Superior e pelo Supremo Tribunal Federal, desde que seja possibilitado o exercício do contraditório e à ampla defesa, com a mesma amplitude das garantias existentes nos autos em que foram produzidas. (REsp 1898968/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021). [...] (AgRg no REsp n. 1.902.959/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021).

Por tais motivos,
REJEITO
a preliminar em questão.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Sustenta o recorrente a existência de nulidade diante da existência de vício no reconhecimento pessoal realizado na fase extrajudicial, pois supostamente desrespeitadas as disposições contidas no art. 226, do CPP.

De plano, saliento que o fato de o recorrente ter sido reconhecido, em sede policial e por meio de fotografias pelas vítimas Gedeon Alves Raulino e Filipe Silva Gomes Pereira (fls. 57/58 e 107/108), não é capaz de evidenciar a presença da alegada nulidade.

Isso porque ambas as oitivas em sede inquisitorial se referem a crimes ocorridos em momento anterior ao delito que é objeto de exame neste recurso. Tanto é assim que o último ofendido (Filipe Silva Gomes Pereira) é justamente a vítima fatal do crime contra a vida em julgamento nesta ação penal.

Melhor explicando, a alegação de nulidade trazida pelo recorrente está sedimentada num suposto reconhecimento realizado em sede policial pelas vítimas Gedeon Alves Raulino e Filipe Silva Gomes Pereira e referente ao crime de homicídio consumado praticado no dia 28 de setembro de 2013, ao passo que as narrativas feitas pelas citadas vítimas durante o inquérito policial são inerentes a delitos de homicídio tentado, em tese praticados em 11 de agosto de 2013 e 11 de outubro do mesmo ano, logo, tratam-se de eventos fáticos completamente distintos dos que são objeto deste recurso em sentido estrito.

Assim, possível constatar que, muito embora as vítimas Filipe e Gedeon tenham, de fato, reconhecido o recorrente como sendo o autor dos crimes de que foram vítimas, a distinção do quadro fático não é capaz de interferir de forma direta na formação do juízo de pronúncia, que se examina neste instante.

Não ignoro, Em. Pares, o fato de que em recentes precedentes jurisprudenciais o Colendo STJ tem prezado pela estrita observância do procedimento de reconhecimento de pessoas, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (AgRg no AREsp n. 2.721.123/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 3/12/2024).

Ocorre que, no caso dos autos, a discussão não passa pela análise de tais requisitos (art. 226, do CPP), mas sim pelo fato de que os reconhecimentos feitos em sede de inquérito policial se referem a crimes diferentes e praticados em momento diverso daquele que é examinado neste feito.

Por tais fundamentos,
REJEITO
a presente preliminar de nulidade.

É como voto.

DO MÉRITO

Superadas tais questões processuais prévias, passo ao exame do mérito recursal, instante em que constato, pela análise dos autos, que o magistrado
a quo
cumpriu a exigência legal contida no artigo 413, § 1º, do CPP, ao circunscrever o exame da materialidade do crime de homicídio qualificado (artigo 121, § 2º, I e IV, do CP) praticado contra a vítima Filipe Silva Gomes Pereira, tendo por espeque o laudo de exame cadavérico contido às fls. 174/181.

Com relação aos indícios suficientes de autoria, da mesma forma, agiu acertadamente o MM. Juiz da fase acusatória (
iudicium accusationis
), uma vez que, examinando o depoimento prestado pela testemunha Ricardo Santos Cunha, na esfera policial, possível constatar que, em relação ao homicídio de Felipe Silva Gomes Pereira, relatou que a vítima teria sido morta pelo recorrente e comparsas devido à sua ligação com uma boca de fumo concorrente, afirmando que o assassinato teria sido motivado por rivalidades no tráfico e que a vítima já havia sofrido ameaças anteriores por parte do recorrente, como se vê de fls. 63/65.

A testemunha Rosângela Silva Gomes, mãe da vítima e ouvida na esfera inquisitorial, asseverou que, na manhã do crime, seu filho saiu de casa por volta das 08h00 sozinho, dizendo que voltaria logo. Poucos minutos depois, ouviu disparos de tiros e quando foi até o local, descobriu que a vítima era seu filho, o qual foi encontrado caído a poucos metros de casa, como se observa de fls. 51/52.

Ainda na mesma narrativa, a testemunha relatou que não presenciou o crime, mas ouviu de moradores que o autor poderia ser um indivíduo conhecido como "Wallace", que estaria envolvido com tráfico de drogas e frequentemente participava de tiroteios na região (fls. 51/52).

Em novo depoimento prestado na mesma sede, a referida testemunha registrou que a vítima chegou em casa assustada dias antes do crime, relatando uma ameaça de morte vinda de um homem não identificado, mas sem fornecer detalhes. Assentou, ainda, que populares relataram que Wallace e três homens estariam envolvidos na tentativa de homicídio anterior, como se observa de fls. 53/54.

Durante o mesmo depoimento, a testemunha registrou que, após o homicídio, ouviu que o autor seria um traficante do "beco do Amarilho", possivelmente em razão de conflitos entre essa facção e traficantes da "boca de fumo" da rua 17, onde a vítima teria trabalhado anteriormente (fls. 53/54).

Ouvida durante a primeira fase de julgamento pelo procedimento do Tribunal do Júri (
iudicium accusationis
), a testemunha Rosângela Silva Gomes informou que a vítima sofreu uma tentativa de homicídio pouco antes de ser morto, tendo recebido um tiro na perna, mas não identificou o autor, destacando que ele estava envolvido com tráfico de drogas e chegou a comentar que estava em dívida com fornecedores (fls. 196/197).

Ainda na mesma sede, Rosângela mencionou que a vítima conhecia algumas pessoas, com nome de Chico e Walace, apenas de vista, relatando que ouviu comentários de que Walace poderia estar envolvido no crime, motivado por disputas no tráfico (fls. 196/197).

Em juízo, a testemunha Ricardo Santos Cunha assentou possuir uma ligação de parentesco com o recorrente, vindo a se retratar com relação aos fatos narrados durante o inquérito, inclusive com relação à própria morte da vítima, fato este que, segundo ele, somente tomou ciência por meio do seu advogado, assentando que responde a 4 (quatro) processos judiciais criminais, incluindo um caso de tripla tentativa e triplo homicídio consumado no bairro Feu Rosa em 2016, e outros incidentes no bairro Aparecida e Castelo Branco (fls. 205/206).

Ouvida em sede judicial, a testemunha Magno Freitas Ponath registrou que, no dia do crime, estava em casa no momento da ocorrência dos disparos e ouviu o som dos tiros, mas não presenciou o ocorrido ou identificou os acusados nas proximidades. Acrescentou que soube de relatos posteriores sobre o caso, mas não tinha informações que conectassem diretamente os acusados ao crime, como se pode ver de fls. 207.

Ainda, a testemunha confirmou partes de seu depoimento dado anteriormente à delegacia, mas negou ter declarado que a vítima estava envolvida com tráfico de drogas ou que trabalhava para traficantes. Também negou ter visto os acusados armados ou em posse de materiais ilícitos (fls. 207).

Interrogado durante o inquérito policial (fls. 118/119), o acusado, ora recorrente, negou conhecer a vítima Filipe Silva Gomes Pereira e alegou não saber de qualquer atentado ou informações sobre a sua morte, negando, ainda, que tinha posse da pistola calibre .40, marca Taurus, vinculada ao caso, afirmando que não adquiriu a arma e não tinha qualquer envolvimento com cápsulas recolhidas no local da morte de Filipe. Admitiu, entretanto, ter sido condenado por posse de arma de fogo em outro processo.

Ouvido em juízo (fls. 210/211), o recorrente disse não conhecer a vítima Felipe Silva Gomes Pereira antes do ocorrido e afirmou ter encontrado Magno Freitas Ponath pela primeira vez na prisão. Ainda registrou não saber informar sobre os autores do homicídio ora em julgamento ou se a vítima tinha envolvimento com tráfico de drogas.

Desse modo, as oitivas colhidas em ambas as sedes demonstram que há indícios robustos apontando a autoria do crime para o recorrente, a exemplo dos relatos feitos pela mãe do
de cujus
(Rosângela Silva Gomes) e pela testemunha Ricardo Santos Cunha, os quais indicam que o acusado, pelo que se vê neste momento, é um dos responsáveis pelo ação criminosa que culminou no homicídio consumado.

Saliento que diante da possibilidade de envolvimento ou mesmo proximidade das testemunhas com o tráfico de drogas da região, a exemplo do que se vê com relação a Ricardo Santos Cunha, suas narrativas, muitas das vezes mais detalhadas durante o inquérito, foram retratadas e/ou atenuadas quando das oitivas judiciais. Mas não considero que tal fato, isoladamente, seja suficiente para afastar o juízo positivo manifestado em sede de pronúncia.

Registro que, seguindo a jurisprudência do Colendo STJ, a dúvida deve favorecer a sociedade (
in dubio pro societate
), motivo pelo qual, por ter o magistrado se limitado a externar os elementos que demonstram a justa causa para a instauração da segunda fase do procedimento do júri, deve ser mantida inalterada a pronúncia nos moldes perpetrados, não havendo que se falar em desclassificação ou mesmo absolvição sumária.

A propósito:

[...] 2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, ou seja, não demanda o juízo de certeza necessário ao decreto condenatório, sendo suficiente a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. [...] (STJ, AgRg no HC nº 675.153/GO, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, DJe 13/5/2022).

Não desconheço, Em. Pares, o recente precedente da lavra da Eg. Sexta Turma da Augusta Corte, segundo o qual:

[...] 1. A partir do julgamento do REsp n. 2.091.647/DF, na sessão de 26/09/2023 (DJe de 03/10/2023), a Sexta Turma deste Tribunal Superior considerou o princípio do in dubio pro societate na decisão de pronúncia incompatível com o processo penal constitucional. 2. Exige-se, para a decisão de pronúncia, a elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do crime a ele imputado. No caso, restou comprovada a materialidade delitiva e a presença de fortes indícios da autoria. [...] (AgRg no AREsp n. 2.459.389/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 23/8/2024).

Ocorre que, no caso em análise, a pronúncia não decorre de uma aplicação pura, simple e indiscriminada do princípio do
in dubio pro societate
, mas sim da presença de elementos capazes de conduzir à existência de fortes indícios da autoria, como bem trabalhado anteriormente, de modo a justificar a manutenção da decisão recorrida.

De mais a mais, em sede das teses de sua jurisprudência, o Colendo Superior Tribunal de Justiça é bastante claro ao tratar das excludentes de ilicitude e das qualificadoras na primeira fase de julgamento pelo Tribunal do Júri. Vejamos:

Na fase de pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a resolução de dúvidas quanto à aplicabilidade de excludente de ilicitude. (AgRg no AREsp 872992/PE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 01/07/2016 e HC 295547/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 04/09/2015).

A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. (AgRg no REsp 1618955/RS, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe 14/12/2016 e HC 360541/PE, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 19/12/2016).

Destarte, registro não ser este o momento adequado para proceder uma análise apurada dos elementos probatórios carreados ao feito acerca das qualificadoras constantes da pronúncia, sob pena de exceder na linguagem e, consequentemente, exercer influência sobre os jurados.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso em sentido estrito, para manter inalterada a decisão que pronunciou o recorrente ao Tribunal do Júri.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)